Tribunal: TJSP
Processo: 2289189-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação monitória fundada em cédula de crédito bancário – insurgência contra a decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante corré e indeferiu o seu pedido também de extinção do feito por ausência de título – última pretensão fundada na apresentação da cédula após os embargos monitórios – inconformismo injustificado – juntada pelo autor após

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação monitória fundada em cédula de crédito bancário – insurgência contra a decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante corré e indeferiu o seu pedido também de extinção do feito por ausência de título – última pretensão fundada na apresentação da cédula após os embargos monitórios – inconformismo injustificado – juntada pelo autor após determinação judicial e que não ofende o disposto nos arts. 434 e 435 do CPC/15, sanando vício relativo à ausência de documento indispensável, impedindo o reconhecimento da falta de pressuposto processual e a extinção do processo por ausência de título- reconhecida legitimidade passiva da agravante, eis que assinou a CCB na condição de avalista e de representante da devedora principal ZNC MAGAZINE, por conseguinte permitindo considerar citadas ambas requeridas, empresa e avalista, para oferta de embargos monitórios e prosseguimento da ação - desconsideração de pedido à apresentação da CCB original, visto que não constou do decisum guerreado, o qual afinal fica mantido- agravo improvido.